Tribunal: TJSP
Processo: 1020259-22.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Amputação parcial de membro inferior direito (pé) em virtude de descaso no atendimento. Dever de reparação moral e material bem detectados. Prova pericial conclusiva e em coerência com as demais provas que permeiam os autos. Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e em apego às peculiaridades do caso concreto (R$ 100.000,00). Reparação material que desponta como

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Amputação parcial de membro inferior direito (pé) em virtude de descaso no atendimento. Dever de reparação moral e material bem detectados. Prova pericial conclusiva e em coerência com as demais provas que permeiam os autos. Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e em apego às peculiaridades do caso concreto (R$ 100.000,00). Reparação material que desponta como consequência lógica do comprovado nexo causal com o resultado incapacitante do paciente. Cassação ou Minoração descabidas. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.